Tribunal: TJSP
Processo: 1011647-56.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida pela não localização do veículo. Pedido de realização de pesquisas de endereços do devedor nos Sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel, sem a juntada da guia correspondente. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida pela não localização do veículo. Pedido de realização de pesquisas de endereços do devedor nos Sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel, sem a juntada da guia correspondente. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Abandono da causa bem configurado. Banco demandante que, intimado pela Imprensa Oficial para comprovar recolhimento do valor devido para realização das pesquisas de endereços do devedor, permaneceu inerte por mais de trinta (30) dias. Novamente intimado pelo Correio para dar andamento ao feito em cinco (5) dias sob pena de extinção, deixou fluir esse prazo sem qualquer manifestação. Intimação pelo Correio que consubstancia comunicação pessoal de ato processual. Extinção do feito bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*